Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-75.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Vigilante. Incapacidade laborativa e nexo afastados pela perícia judicial. Patologias nos ombros, coluna e joelhos. Ação julgada improcedente; Apelo da autora. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Vistor judicial concluiu que: "Não cabe a caracterização de incapacidade laborativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Vigilante. Incapacidade laborativa e nexo afastados pela perícia judicial. Patologias nos ombros, coluna e joelhos. Ação julgada improcedente; Apelo da autora. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Vistor judicial concluiu que: "Não cabe a caracterização de incapacidade laborativa aplicável ao benefício acidentário pleiteado". Ônus da prova da autora. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. A r. sentença concedeu ao INSS, o direito ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados, ficando a cargo do autor ou do Estado, em caso de justiça gratuita. Tema 1044, do STJ. Tese firmada no julgamento do REsp 1.823.402/PR: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91". Pretensão que deve ser exercida pela via própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao Estado. Recurso improvido, com observação.